Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014203-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), A BOTHANICA ATACADO E VAREJO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME - CNPJ: 08.668.876/0001-12 (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
EFEITO SUSPENSIVO
- ART. 919, § 1o, DO CPC/2015–
REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS
–
AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)

2.
A ausência de garantia suficiente ao juízo da execução fiscal impede a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os requisitos são cumulativos.

3. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1017222-28.2018.8.11.0041, opostos por
A BOTHANICA ATACADO E VAREJO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME
, deferiu a atribuição do efeito suspensivo.

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da decisão atacada, alegando que a Execução Fiscal não está efetivamente garantido, uma vez que houve, apenas, o oferecimento de um veículo, que nem sequer foi analisado pelo Juiz singular.

Assevera que a Agravada não formulou o pedido de atribuição de efeito suspensivo na petição inicial dos Embargos à Execução, portanto, não sendo factível o seu deferimento pelo Magistrado Singular.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos para o deferimento da suspensão da execução fiscal, haja vista que só pode se dar mediante garantia integral da Execução e em face de requerimento do Executado no âmbito dos Embargos à Execução Fiscal, no qual demonstre estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Por fim, requer o provimento do recurso para o fim de não se suspender a execução fiscal no 1020501-90.2016.8.11.0041 até o julgamento dos embargos à execução interpostos.

O almejado efeito suspensivo foi concedido, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado, conforme decisão do relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 5183883]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 5654344]

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito [id. 5868625].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em
Embargos à Execução Fiscal
que
deferiu o pedido de efeito suspensivo à tramitação do feito executivo.

Destaco que no Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que em 18/11/2016 o
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com Ação de Execução Fiscal no 1020501-90.2016.8.11.0041 em face de
A BOTHANICA ATACADO E VAREJO DE FLORES E PLANTAS LTDA – ME
, aduzindo ser credor da quantia de R$ 21.148,33 (vinte e um mil cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa no 20166204.

Citada, a executada ofereceu para o fim de garantia da execução, o seguinte bem móvel de propriedade do sócio FLÁVIO ROBERTO VEZZANI: VEÍCULO AUTOMOTOR: ESP/CAMINHONET/ABER C EST; MARCA/MODELO: VW/SAVEIRO 1.6 CE; ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2009/2010; COR: PRATA; e PLACA: HMB7474- SP (ID. 12308744 – Execução Fiscal).

Oposto Embargos à Execução Fiscal no 1017222-28.2018.8.11.0041 pelo ora Agravado, foi proferida a decisão ora impugnada, atribuindo efeito suspensivo aos embargos (ID. 15339813).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Consoante regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

No entanto, poderá ser atribuído o excepcional efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme preconiza o §1o do artigo 919 do CPC.

Nesse diapasão leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos,
o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo" (código de processo civil comentado artigo por artigo. Editora juspodivm, salvador, 2016, pág.918/919)”

No presente caso, não se verificam os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, mormente porque a Agravada nomeou veículo, sem ao menos realizar avaliação do mesmo, para comprovar que o bem dado em garantia é suficiente para cobrar a dívida.

Deste modo, na pendência de avaliação do bem e de aferição do valor economicamente atribuível aos direitos do devedor em relação ao veiculo, não é possível aferir, com segurança, que há garantia suficiente para solver o débito perseguido na execução.

Ademais, ainda que haja requerimento do embargante, relevância da argumentação e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, a ausência de garantia suficiente ao juízo da execução fiscal impede a concessão do efeito suspensivo, uma vez que os requisitos são cumulativos.

Dessa forma, os motivos apresentados não se apresentam suficientes para suspender a ação de execução originária, vez que se trata de circunstância legal do próprio feito executivo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir
efeito suspensivo
aos embargos à execução quando
presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
.

2.
Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019). (destaquei)

AGINT NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.618.237 - RS (2019/0338127-4) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : BATERIAS LEHNEN LTDA OUTRO NOME : SOARES & LEHNEN, COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA ADVOGADO : JOSUÉ ANTONIO DE MORAES - RS028448 AGRAVADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADVOGADOS : VERA LUCIA BICCA ANDUJAR - RS016912 EDUARDO NEVES ELSON - RS057292 DECISÃO (...)

1.
Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919 do novo CPC). A atribuição de efeito suspensivo pressupõe que estejam presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória (art. 300 do CPC) e que a dívida esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919-§ 1o do CPC). 2. Não havendo, nos autos da demanda executiva, qualquer indicativo de que esteja garantida a execução, não há como deferir efeito suspensivo aos embargos.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1618237 RS 2019/0338127-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 15/05/2020) (destaquei)

Oportunamente já se manifestou este Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. “
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
(AgInt no REsp 1651168/MT).
Ausentes os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
” (N.U 1004991-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

(TJ-MT - AI: 10020873620178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2019)

Ademais, ressalva-se que demais questões abordadas pertinem a matéria probatória que deverão ser elucidadas por ocasião da instrução probatória a ser realizada pelo Juízo de Origem.

Dessa maneira, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 919, § 1o do CPC, justifica-se a reforma da decisão agravada para deixar de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo o presente recurso ser provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para não suspender a execução fiscal no 1020501-90.2016.8.11.0041 até o julgamento dos embargos à execução interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021